Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS e outros em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL e outros, em razão da decisão proferida no IRDR 0717865-02.2019.8.07.0000, o magistrado determinou a a suspensão do trâmite do processo, nos termos dos art. 313, IV, e 980, do CPC. Os agravantes alegam, em síntese, que a questão acerca da responsabilidade dos devedores está coberta pela preclusão, e que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se viuslumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva formulado por Ezequias de Oliveira Chagas em desfavor do Distrito Federal e IPREV/DF, processo físico 2015.01.1.125134-3. Em razão da decisão proferida pela Câmara de Uniformização, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, determino a suspensão do trâmite consoante o disposto no art. 313, IV, do CPC, salvo para realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. 1 _ Observe-se o prazo de um ano do art. 980 do CPC. 2 _ Intimem-se. Cumpra-se.” “Trata-se de embargos de declaração proposto pelo exequente, ID 73341379, em face da decisão, ID 72359774. O embargante alega, em suma, a não aplicação do IRDE 15 e não incidência do índice TR, mas, sim, do IPCA-E para correção monetária, conforme RE 870.947/SE. O DF noticia a quitação da RPV, ID 74858542. O exequente informa a não quitação em razão da necessária aplicação do IPCA-E com índice de correção monetária, ID 75948492. Sem contrarrazões, ID 75960245. O DF alega que o próprio exequente fez os seus cálculos com base na TR e a inalterabilidade da decisão transitada em julgado, ID 78305630. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 73341379, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 72359774, não contém qualquer omissão, contradição nem tampouco é obscura. O embargante requer, na verdade, é a alteração do entendimento externado na decisão, o qual é contrário aos seus objetivos. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ademais, quanto ao IRDR no 15, admitido em 20/02/2020, verifica-se que este diz respeito à possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, tendo sido determinada a suspensão dos processos que tratam do tema. Neste sentido, para atender a determinação estabelecida no IRDR no 15, faz-se necessária a suspensão do processo, conforme decisão 72359774. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 1 _ Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração ID 73341379. 2 _ Aguarde-se nos termos da decisão ID 72359774.” A hipótese em apreço versa sobre cumprimento de sentença proferida na ação coletiva no 2015.01.1.125134, na qual ficou reconhecida a legitimidade e a responsabilidade do IPREV e do Distrito Federal para a satisfação do crédito. No IRDR 0717865-02.2019.8.07.0000, em que se discute sobre a possibilidade de expedição do precatório em desfavor da autarquia distrital e do Distrito Federal, em razão justamente da sentença proferida na referida ação coletiva, tendo em vista a coisa julgada, foi determinada a suspensão de todos os processos versando sobre a questão controvertida. Confira-se: “A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Quanto à aplicação do IPCA-E, verifica-se que a RPV foi quitada com base em cálculos elaborados pelos próprios agravantes, daí porque, em tese, a questão não comportaria mais discussão. Assim sendo, em linha de princípio, a decisão agravada não merece reparos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA